Tribunal: TJBA
Processo: 8010623-82.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010623-82.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Francisco Genival Moreira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O presente recurso de apelação criminal foi interposto por FRANCISCO GENIVAL MOREIRA, condenado como incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de furto tentado. 2. Segundo narra a denúncia, no dia 08 de agosto de 2024, por volta das 17h25, o réu foi flagrado dentro da residência da vítima Maria do Carmo, situada na Rua da União, bairro Padre Vicente, na cidade de Juazeiro/BA, tentando subtrair diversos objetos, entre eles panelas, tampas, fios elétricos e uma marreta, que havia reunido em um saco. A ação criminosa foi interrompida por vizinhos, que detiveram o acusado até a chegada da Polícia Militar, que o conduziu à delegacia, onde ele confessou espontaneamente os fatos. 3. A sentença fixou a pena definitiva em 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime semiaberto. 4. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, buscando a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, bem como a substituição da pena por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A controvérsia recursal cinge-se à dosimetria da pena, mais especificamente: a) À compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria; b) À possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; c) À eventual fixação de regime inicial mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Necessidade de readequação da dosimetria. 6.1. Na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão), sem valoração negativa das circunstâncias judiciais. 6.2.. Na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas entendeu que ela não poderia ser compensada com a agravante da reincidência, sob o argumento de que esta teria preponderância. Com base nisso, majorou a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 1 ano e 2 meses de reclusão. 6.3. Todavia, ao reexaminar a dosimetria nesta instância, constata-se que a confissão espontânea foi efetivamente admitida nos autos, como elemento de convicção na sentença condenatória. 6.4.. Ademais, observa-se que não há multirreincidência nem pluralidade de agravantes, havendo apenas uma agravante (reincidência) e uma atenuante (confissão). 6.5. Nesse contexto, e com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é plenamente possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, como forma de respeitar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. (precedentes STJ) 6.6. Dessa forma, afasta-se o aumento promovido pelo juízo de origem, restabelecendo-se a pena intermediária no patamar de 1 (um) ano de reclusão, correspondente ao valor da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria. 6.7. Passando-se à terceira fase, incide no caso a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, relativa à tentativa de crime. 6.8. Ausentes causas de aumento de pena, e considerando a fração de 1/3 (um terço) adotada na sentença para a causa de diminuição referente à tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, procede-se à sua aplicação sobre a pena intermediária de 1 (um) ano de reclusão, , fixando-se, assim, a pena definitiva em 8 (oito) meses de reclusão. 6.9 Assim, a pena definitiva será readequada de 09 (nove) meses e 09 (nove) dias para 08 (oito) meses de reclusão. 7.Quanto ao regime inicial, a reincidência específica justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. 8. Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser afastada, em razão da reincidência específica e da ausência de requisitos subjetivos exigidos pelo art. 44, II, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva de 9 (nove) meses e 9 (nove) dias para 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010623-82.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante FRANCISCO GENIVAL MOREIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça